Tribunal: TJSP
Processo: 1006929-86.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão ou contradição – Alegações que revelam inconformismo da parte embargante – Matéria já examinada na decisão questionada – Caráter infringente do recurso – Embargos de declaração rejeitados.